Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-60.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)
3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020144-60.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (APELADO), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (APELADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (APELADO), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (APELADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

2. “
A prescrição não se limita aos cas
os em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)

3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 20144-60.2010.811.0002, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Registra o Apelante que ajuizou Ação de Execução Fiscal objetivando o recebimento da quantia de R$2.884.895,18 (dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), conforme CDA anexa.

A Executada propôs Exceção de Pré-executividade aduzindo em síntese a ocorrência da decadência e prescrição dos créditos tributários cobrados.

O MM. Juiz do feito acolheu a exceção, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão recorrida está em contradição com a jurisprudência do STJ julgada pela sistemática do repetitivo, ressaltando que a data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é o termo inicial do procedimento previsto no artigo 40 da LEF, o que não ocorreu no presente feito.

Ressalta que jamais houve paralisação do processo.

Anota, também, a necessidade de redução da verba honorária, que perfazem aproximadamente R$214.098,76 (duzentos e quatorze mil noventa e oito reais e setenta e seis centavos), o que viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer seja superada a norma trazida no artigo 85, § 3o, inciso I, c/c § 4o, do CPC/15, para aplicar o disposto no § 8o do mesmo dispositivo, fixando a verba honorária de maneira equitativa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para afastar a declaração de prescrição intercorrente, determinando o regular processamento do feito. (Id 13348950)

Intimado o Apelado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos pelo Recorrente, suscitando a ocorrência da preclusão consumativa quanto ao tema prescrição intercorrente, e ao final pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do artigo 85 do CPC.

Requer, ainda, o Apelado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em petição juntada no Id 54235485.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o decurso de 5 (cinco) anos entre a intimação da Fazenda Pública sobre a manifestação do devedor e o pedido de penhora de valores, via Bacenjud.

O Recorrente aduz que não há falar-se em prescrição intercorrente, ante a inobservância do disposto no artigo 40 da LEF, tão pouco, na inércia da Fazenda Pública.

O Apelado, por sua vez, alega a ocorrência da preclusão consumativa, considerando que o Estado de Mato Grosso ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade permaneceu inerte, não podendo insurgir-se, agora, em apelação contra tal matéria, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O cerne da questão, então, é saber se houve ou não a prescrição intercorrente em razão da desídia do Estado de Mato Grosso na paralisação do processo, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a culminar na forçosa extinção da execução, independente da observância da regra contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

De início, registro que não há falar-se em preclusão consumativa pelo simples fato de o Estado de Mato Grosso não ter se manifestado nos autos, em primeiro grau, quando intimado sobre a Exceção de Pré-executividade, sendo certo que, em grau de apelação, pode o Recorrente rebater os fundamentos da sentença.

Importante frisar, que o presente caso não é de aplicação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que no presente feito a citação válida foi efetivada, tendo o Executado alegado que a NAI não poderia ter sido encaminhada à PGE, uma vez que a questão estava pendente de julgamento administrativo, havendo pedido de cancelamento da CDA, no âmbito da Procuradoria.

Diante de tal manifestação do devedor, foi expedida intimação da Fazenda Pública para requerer o que de direito, e a partir de então foi a desídia do Exequente que se verificou.

Importante frisar, que a hipótese dos autos não se amolda ao disposto no artigo 40 da LEF, uma vez que tal norma abrange a situação da não citação do devedor, ou não localização de bens do devedor, o que não se amolda ao caso dos autos, como bem destacado pelo Julgador singular, ao analisar os embargos de declaração opostos:

“(...) a embargante va-se da via dos embargos unicamente para questionar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente que, no seu entender, conta-se de sua ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, e não do despacho da citação, como feito pelo juízo, enfatizando que o ato contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Tem-se, entretanto, que o inconformismo da embargante não merece guarida, tendo em vista que, conforme bem fundamentado na decisão recorrida, a prescrição intercorrente foi declarada por conta de sua inércia que deixou transcorrer o lapso temporal quinquenal sem a efetiva movimentação processual, cumprindo esclarecer que, ao contrário do compreendido pela embargante, o cômputo inicial do prazo prescricional foi da citação e não do despacho de citação, conforme erroneamente sustentado.” ( Id 13341478)

Sobre a prescrição intercorrente, em hipótese distinta do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, trago os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE ITABIRA - IPTU - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - CABIMENTO - FALECIMENTO - DESÍDIA DO EXEQUENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. 1. A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019).

“EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO DO DEVEDOR A PROGRAMA

DE PARCELAMENTO E POSTERIOR RESCISÃO. INTERRUPÇÃO DA

PRESCRIÇÃO E REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INÉRCIA DA

EXEQUENTE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM

HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA PELO ART.
40
DA
LEF
.

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. O valor consolidado do crédito tributário não excede 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual a remessa necessária não deve ser conhecida, a teor do
art
.
475
, § 2o, do
CPC
/73.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ," a confissão e o
parcelamento
da dívida tributária ensejam a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado "(AgRg no REsp 242556/MG).

3. Na hipótese de, após a exclusão da devedora ao programa de
parcelamento
, a exequente não requerer, por mais de cinco anos, qualquer medida apta a satisfação de seu crédito, restará caracterizada sua inércia, o que dá ensejo ao reconhecimento da ocorrência da prescrição.

4. A prescrição intercorrente pode ser decretada em hipótese distinta daquela prevista no
art
.
40
da
LEF
. Precedente do C. STJ (AgRg no REsp 1284357/SC).

5. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.” (TRF2 – AC 05279984320024025101 Relatora: Desembargadora Federal CLAUDIA NEIVA– Órgão Julgador:Terceira Turma Especializada – Fonte: DJe 06/03/2017)

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE

POR MAIS DE CINCO ANOS. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA.

EXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS

HIPÓTESE DO ART.
40
DA LEI
6.830
/80. RESP 1.100.156/RJ,

PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC
.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a prescrição intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.” (REsp 1.034.191/RJ), Re. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/05/2008)

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.100.156/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC
, confirmou a orientação no sentido de que o regime do art.
40
da Lei
6.830
/80, que exige a suspensão e arquivamento do feito, bem como a prévia oitiva da Fazenda exequente, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, quais sejam, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

3. No caso dos autos, apesar de não caracterizada a hipótese prevista no art. 40 da Lei
6.830
/80, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente porque decorridos mais de cinco anos contados da data em que o executado foi desligado do programa de parcelamento, tendo a exequente permanecido inerte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no AREsp 224014/RS 2012/0182689-6 Relator: Ministro Sérgio Kukina – Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA – Fonte: DJe 11/10/2013)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis).

2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário.

Precedentes.

3. É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.

4. Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/1980, cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

À propósito, entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – - FALTA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DESTINADA AO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO EFETIVADA DE FORMA REITERADA - PROCESSO ADORMECIDO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, POR
INÉRCIA
DA
FAZENDA

PÚBLICA
EM CUMPRIR ATOS E DILIGÊNCIAS –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO
174
DO
CTN
E ARTIGOS 269 E 795 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as execuções não podem eternizar-se no tempo, seja porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução, seja porque um processo que se prolonga por mais de uma década, como in casu, onera sobremaneira a máquina judiciária.
2 – Configura-se a
inércia
da
Fazenda

Pública
quando, muito embora intimada por reiteradas vezes, deixa de recolher a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do ato de citação, optando por deixar o processo adormecido por prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação nos autos, seja efetuando o depósito, seja para discorrer sobre o seu não cabimento,
fazendo
abrolhar, desta forma, a
prescrição

intercorrente
, nos termos do artigo
174
, do Código Tributário Nacional e 269, IV, do CPC vigente à época.
3 - Assim, a sentença que declarou a
prescrição

intercorrente
, nestes termos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (TJMT - N.U 0000337-27.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 09/03/2020)

No presente caso, a ação foi proposta em 08/3/2010, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 1o/12/2011.

Efetivada a citação – 02/12/2011, sobrevindo manifestação da devedora, a Exequente foi intimada para se manifestar nos autos, em 30/01/2012, fazendo carga dos autos em 08/02/2012.

Após,

compareceu em Juízo apenas em 09/9/2014, para requerer dilação de prazo por 60 (sessenta dias).

Ao depois, requereu a suspensão do feito por 3 (três meses), em 21/9/2016, e somente em 24/5/2017, pugnou pela penhora de valores.

Nesse contexto, verifica-se claramente a desídia da Fazenda Pública, que fez transcorrer mais de cinco anos da citação, sem qualquer manifestação efetiva do exequente para impulsionar o feito, na busca da satisfação do seu crédito, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia da Exequente, à luz do artigo 174 do CTN.

Ressalto, inclusive, que os autos de origem foram objeto de busca e apreensão na Procuradoria Geral de Justiça, em razão da mora injustificada na devolução do feito, por duas vezes.

Desta forma, irretocável a sentença recorrida nesse aspecto, que reconheceu a prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública.

No que se refere a redução da verba honorária, tenho que com razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que houve apenas uma manifestação da Recorrida, com a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, numa causa sem maiores complexidades, sendo certo que logo após referida petição, sobreveio sentença, acolhendo o incidente processual.

Dessa forma, em que pese a aplicação literal do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, a fixação da verba honorária tal como realizada na sentença, se mostra desproporcional e irrazoável, uma vez que perfaz a vultuosa quantia de mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1o do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.”

(STJ - Recurso Especial No 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que deve-se mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1a do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 1% sobre o valor da execução, já considerados os honorários recursais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 1% (um porcento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda Pública.

No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade tributária da CDA executada no prefeito feito,

requerida pelo Recorrido em petição Id 54235486, em que pese o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, tenho que tal matéria não foi objeto de discussão no Juízo de origem, devendo ser requerida em procedimento próprio, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO TAL PEDIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020